Tribunal: STF
Processo: RE 756854
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento no MS nº 23.394/DF, Ministro Dias Toffoli.
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na existência de motivos na presente causa que levam ao não provimento do recurso extraordinário, independente do resultado do julgamento do recurso apontado. 
    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES A TÍTULO DE URP DE 1989. INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA . ADI 694-1/DF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.” 
    O recorrente, em suas razões, alega contrariedade às normas contidas nos arts. 5º, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, “caput” e XV, 39, § 2º, 71, III, 96, I, e 99, da Constituição Federal.
    Ao final, requer seja reconhecida “(…) a ilegalidade, no caso concreto, do ato administrativo que suprimiu o pagamento da vantagem salarial paga aos substituídos sob a rubrica “RT 687/89 26,06% Ativo”, assim como o direito dos mesmos à continuidade da percepção da referida parcela remuneratória (…).” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Para além disso, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “o servidor público celetista transposto para o regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, em virtude da mudança de regime.” (RE 1.252.062/BA, Ministro Luiz Fux). 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: MS 24.381/DF, Ministro Gilmar Mendes; RE 430.842-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; RE 576.397-AgR/DF, Ministra Carmem Lúcia. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES. PLANO VERÃO – 26,05%. PLANO COLLOR – 84,32%. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. RE 636.553. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”
    (RE 1.252.062/BA, Ministro Luiz Fux)
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ação mandamental em face de acórdão do TCU que, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, determinou a supressão, em seus proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 3. Inexistência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da coisa julgada. 4. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
    (MS 28.171-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes)
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator